Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706397-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO, GENY MARIA DE SOUZA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL TEIXEIRA BARRETO E GENY MARIA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715711-79.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido dos agravantes de levantamento de valores. Os agravantes afirmam ter iniciado Cumprimento de Sentença em face da empresa agravada e que foi realizado bloqueios de valores na conta da agravada referente às astreintes executadas. Esclarecem ter requerido o levantamento dos valores, mas que o juízo indeferiu o pedido até que ocorresse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento que analisa a necessidade de minoração do valor. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar o levantamento dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela concedida. Despacho de ID 43980365 intimando os agravantes sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo eles manifestado-se pela petição de ID 44129064, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido da parte de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Transcrevo a decisão agravada (ID 194300320 – autos originários): Indefiro o requerimento de levantamento de valores retroformulado pela parte exequente, porquanto, como ela própria noticia, não ocorreu o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto. Aguarde-se, portanto, o julgamento do mérito recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido de liberação e levantamento dos valores já havia sido realizados pelos exequentes, ora agravantes, e que o juízo já tinha proferido a decisão de ID 134546471 (autos de origem), em 24 de agosto de 2022, determinando que se aguardasse o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. Vejamos: Trata-se de pedido de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD, referente às astreintes objeto do pedido de cumprimento de sentença. Embora a jurisprudência tenha admitido a possibilidade do cumprimento imediato da sentença que estatui a multa processual (astreinte), antes de esta assumir, neste particular, o caráter de definitividade (hipótese em que as decisões referentes ao cumprimento da astreinte estão pendentes de apreciação de recursos desprovidos de efeito suspensivo), não restam dúvidas de que se cuida de autêntica execução provisória, no contexto da qual é inadmissível o levantamento de depósito de dinheiro antes do trânsito em julgado daquela decisão, a teor do disposto no artigo 520, inciso IV, CPC. Como leciona Humberto Theodoro Júnior: “A execução não é lugar adequado à comprovação do direito do exequente. Só há possibilidade de se executar um crédito quando este esteja dotado de elementos relevadores de sua certeza, liquidez e exigibilidade (arts. 783 e 786 do CPC/2015). Quem conta apenas com a decisão que cominou a multa para o caso do respectivo descumprimento não dispõe ainda de título capaz de certificar o seu direito atual a exigir a pronta satisfação da medida sancionatória. Tal direito subjetivo, para ser incorporado a um título executivo de natureza judicial, depende de um acertamento em juízo. Lembra Fábio Guidi Tabosa Pessoa, com propriedade, que o fato gerador do direito do credor à multa não se acha na condenação ao cumprimento da obrigação principal, mas num evento ulterior – o descumprimento da prestação a que foi condenado – que é sim o ‘próprio elemento constitutivo nuclear desse direito’ (o direito à multa). Para que, portanto, se possa dar início à cobrança da astreinte, como execução de título judicial, é preciso que se certifique em juízo a ocorrência do respectivo fato gerador, com oportunidade ao devedor de um contraditório maior do que aquele permitido na impugnação ao cumprimento da sentença prevista no art. 525, §1o do CPC/2015. É necessário dar-lhe oportunidade para demonstrar, se for o caso, que não ocorreu o descumprimento afirmado pelo credor.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Processo de execução e cumprimento de sentença, 30a rev. atual. e amp., Rio de Janeiro, Forense, 2020, p. 830-831) Na hipótese, a parte executada interpôs agravo de instrumento em face da decisão que determinou o bloqueio da quantia relativa às astreintes, de modo que, ainda que o recurso tenha sido recebido sem efeito suspensivo, considerando-se o caráter provisório da execução no aspecto, não há falar em levantamento imediato de valores, notadamente diante da ausência de prestação de caução idônea. Assim, aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto. Oportunamente, retornem conclusos. Em face dessa decisão não foi interposto nenhum recurso. Percebe-se que a questão suscitada pelos agravantes já foi devidamente analisada, estando, portanto acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2023 18:49:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador